Tribunal: CARF
Processo: 10073.720047/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720047/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.182 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ALMAR FREIMAN CARVALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO
DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
A impugnação/manifestação inconformidade intempestiva com arguição de
tempestividade tem o condão de instaurar o contencioso administrativo tão
somente em relação à alegação de tempestividade.
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de 30 dias contados da
ciência da intimação, sob pena de preclusão do direito de impugnar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra lançamento suplementar relativo ao Imposto
Territorial Rural (ITR) do exercício de 2003, em razão de não comprovação da Área de
Preservação Permanente (APP) declarada e da desconsideração do Valor da Terra Nua (VTN)
declarado em razão da não apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720047/2007-78
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720047/2007-78

estabelecidos pela NBR 14.653 da ABNT. A autuação resultou em imposto suplementar no valor
de R$ 14.965,75 e multa de ofício no valor de 11.224,34, mais juros de mora.
A ação fiscal iniciou-se com o termo de intimação (e-fls. 8 a 10), e a intimação se
deu por edital, já que restaram improfícuos outros meios de intimação. O edital foi publicado
12/9/2007 e a ciência considerada realizada em 27/9/2007. Após, a fiscalização glosou
integralmente a APP declarada e arbitrou o VTN com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT).
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 20/12/2007 (e-fls. 75) e
apresentou impugnação em 31/1/2008 (e-fls. 16), alegando que juntou os documentos que
comprovariam as informações prestadas, e nos quais também constaria informação que a área
real do imóvel seria 56 hectares, e não 87 hectares como vinha sendo informado pela
contribuinte nas declarações anuais do ITR.
A autoridade lançadora entendeu que o recurso era intempestivo, porém procedeu
à revisão de ofício e emitiu Despacho Decisório constante das e-fls. 111 a 114, no qual propôs a
alteração do lançamento em relação à área total do imóvel de 87 hectares para 56 hectares,
mantendo os demais valores apurados na notificação de lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação complementar na qual
solicitou que seja apreciada sua impugnação inicial pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), alegando que inexiste a intempestividade apontada tendo em vista que no dia
19/12/2007 (e-fls. 95/96) o representante legal da impugnante compareceu à Delegacia da
Receita Federal em Volta Redonda e obteve o prazo de 45 para apresentar os documentos
solicitados no termo de intimação, o que o fez em 30/1/2008.
Ao apreciar as razões da contribuinte, a DRJ em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade, votou “...no sentido de ser rejeitada a argüição de tempestividade da impugnação
e, em conseqüência, não conhecer as questões de mérito, mantendo-se o crédito tributário
exigido, mas considerando a redução do imposto suplementar lançado, decorrente da referida
revisão de ofício, de R$ 14.965,75 para R$ 9.536,74 (às fls.82/85)” (e-fls. 129).
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 31/10/2013 (e-fls. 134), a
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 28/11/2013 (e-fls. 137 a 144), no qual
requer preliminarmente que seja reconhecida a tempestividade da impugnação, alegando a
ocorrência de erro material da decisão ao confundir o prazo de 45 dias concedido pela
Administração Tributária para o cumprimento da exigência documental com o prazo legal de 30
dias previstos no art. 15 do Decreto no 70.235/72 para apresentação da impugnação. No mérito
pretende sejam analisadas as questões submetidas à primeira instância.
É o relatório.

Voto
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720047/2007-78

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Preliminares
Inicialmente, importa examinar os aspectos trazidos no Recurso Voluntário
quanto à intempestividade da impugnação, uma vez que, reconhecida a sua caducidade,
improfícua a análise de questões de mérito.
Conforme documentos acostados aos autos, de fato constam às e-fls. 150 e 151
Termos de Intimação Fiscal nos quais são solicitados documentos comprobatórios das
informações prestadas nas Declarações Anuais do ITR relativas aos exercícios de 2003, 2004 e
2005. Porém, às e-fls. 153 consta Termo de Ciência no qual a contribuinte teria solicitado ...
“cópia do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 07105/00112/2007 e prorrogação para
apresentação dos documentos referentes aos exercícios de 2004 e 2005”. Consta ainda a
informação de que “Foi entregue uma cópia do Termo solicitado e concedido um prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para a apresentação dos documentos, referente aos exercícios de 2004
e 2005.” Nota-se ainda que o Termo foi assinado pelo representante legal da contribuinte.
Entretanto, o lançamento que se discute no presente processo é relativo ao
exercício de 2003, sobre o qual não consta nenhum documento que comprove que o mesmo
prazo de 45 alegado pela contribuinte teria sido solicitado ou concedido.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235, de 1972, “ A impugnação, formalizada
por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.”
Dessa forma, apresentada a impugnação após expirado o prazo de defesa, deve ela
ser considerada intempestiva.
No caso dos autos, conforme decisão de primeira instância, que tomo a liberdade
de reproduzir (e-fls. 128),
“a contribuinte foi notificada em 20/12/2007 (quinta-feira), conforme cópia do AR de
fls.73, no teor do inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, e apresentou sua
impugnação em 30/01/2008, de acordo com o carimbo aposto às fls. 17, tendo o prazo
previsto de 30 (trinta) dias expirado em 21/01/2008 (segunda-feira), observando-se na
contagem o disposto no art. 5o (caput) e parágrafo único desse decreto, ou seja, o citado
prazo somente se inicia ou termina em dias de expediente normal no órgão preparador.
Portanto, entendo que, descumprido o citado prazo legal de 30 (trinta) dias, deva ser
considerada intempestiva a impugnação apresentada em 30/01/2008 pela contribuinte,
às fls. 17/20, ratificando o entendimento da autoridade preparadora do processo, nos
despachos de fls. 82/85 e 122, considerando a impugnação de 23/03/2009 (fls. 92/99)
como complementar.
A oportunidade de se discutir administrativamente o crédito tributário regularmente
constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à apresentação de
impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720047/2007-78

...
Assim, entendo que caracterizada a intempestividade da impugnação de fls. 17/20, não se
instaura a fase litigiosa do procedimento, não cabendo, nesta instância, qualquer exame
em relação às alegações de mérito apresentadas pela requerente.
Reconhecida a intempestividade da impugnação, não se instaurou a fase litigiosa,
razão pela qual não serão analisadas as questões de mérito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital